Tribunal: TJBA
Processo: 8006412-06.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006412-06.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

Advogado(s)
:
ALLISON DILLES DOS SANTOS PREDOLIN

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. ESGOTAMENTO DE MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. PROVA ESCRITA SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pela parte ré, representada pela Defensoria Pública na qualidade de Curadora Especial, contra sentença que julgou procedente a ação monitória, constituindo de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 7.740,42, referente a contrato de crédito pessoal inadimplido. A citação ocorreu por edital após tentativas frustradas de localização pessoal.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar: (i) a nulidade da citação por edital por suposto não esgotamento das diligências de localização do devedor; (ii) a inépcia da petição inicial por ausência de memória de cálculo discriminada; e (iii) a suficiência da prova escrita apresentada para embasar o procedimento monitório.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é medida excepcional, cabível apenas após o exaurimento das tentativas de localização da parte demandada. No caso, houve diligências prévias em endereços contratuais e pesquisas nos sistemas informatizados (Renajud, Infojud e Sisbajud), com expedição de mandados para os endereços encontrados, todos com resultado negativo.

4. O esgotamento dos meios de localização não implica uma busca infinita ou impossível, mas sim a realização de diligências razoáveis e acessíveis ao Juízo, o que restou demonstrado nos autos.

5. A petição inicial foi instruída com o contrato firmado entre as partes e demonstrativo de evolução do débito, documentos que atendem à exigência do artigo 700 do Código de Processo Civil, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

6. A prova escrita sem eficácia de título executivo apresentada é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica e o crédito alegado, não tendo a parte ré, em sua defesa genérica, apresentado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É válida a citação por edital quando demonstrado o esgotamento das diligências razoáveis para localização do réu, inclusive mediante consulta aos sistemas de penhora e informações do Poder Judiciário.

2. O contrato de abertura de crédito acompanhado de demonstrativo de débito constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 256, § 3º, e 700.

Jurisprudência citada:
STJ, REsp n. 2.233.795/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/12/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto pela
JOSÉ CARLOS SANTOS,
em face da sentença proferida no Juízo da da
4ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Ilhéus, nos autos da Ação Monitória
, intentada em desfavor de
DACASA FINANCEIRA S.A. – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, majorando, com base no
art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça deferida,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)